Tribunal: TJSP
Processo: 2074321-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – APRECIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EXERCÍCIO DO MANDATO – OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE RECONHECIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074321-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JEAN CESAR
VERONEZ, é agravado CONDOMINIO VENTANA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074321-11.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JEAN CESAR VERONEZ
AGRAVADO: CONDOMÍNIO VENTANA
ORIGEM: SÃO PAULO F.R. DE SANTO AMARO 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 39419
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS
PRIMEIRA FASE
APRECIAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
-
INCONTROVÉRSIA
ACERCA
DO
EXERCÍCIO
DO
MANDATO

OBRIGAÇÃO
DA
AGRAVANTE
RECONHECIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
decisão reproduzida a fls. 15/17 que, nos autos da ação de prestação de contas,
condenou o requerido a prestar contas relativas a sua administração do
condomínio,
todo
o
período,
sobretudo
movimentações
financeiras
questionadas nos autos, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 550, §5o
do CPC.
Busca
o
Agravante
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, que ao longo da sindicância prestou as
devidas contas e todas foram aprovadas nas assembleias ordinárias por
unanimidade dos condôminos. Afirma, assim, que a sua obrigação legal fora
cumprida, nos termos do artigo 1348, VIII, do Código Civil, não se justificando
o pleito do Agravado em exigir a prestação das contas já aprovadas.
Recurso
regularmente
processado,
com
concessão de medida liminar (fls. 139) e com resposta do Agravado (fls.
144/147).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A ação de exigir de contas configura-se como

um procedimento que exige para sua postulação a existência de vínculo jurídico
ou negocial entre as partes, gerado pela administração de bens ou de interesses
alheios.
Desse modo, tem a presente ação como intuito
a demonstração da obrigação de uma das partes em prestar contas de sua
atuação à outra parte contratante, sendo que, nesse primeiro momento, cabe
reconhecer ou não a obrigação de prestá-las, nos termos do artigo 550 do
Código de Processo Civil.
Assim, resta comprovado o direito do
condomínio em exigir contas do ex-síndico, porquanto era responsável direto
pela administração, nos termos estabelecidos em Convenção do Condomínio.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PRIMEIRA FASE Legítima a obrigação do ex-
síndico do Condomínio Edilício prestar contas, na forma
mercantil, do período de exercício do mandato. Art. 914, I,
CPC Dever expresso na lei Art. 1.348, VIII, CC Ausência de
prova hábil a elidir o direito do Condomínio Art. 333, II, CPC
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (in TJSP,
Apelação no 1001159-27.2014.8.26.0565, 27a Câmara de
Direito
Privado,
Relator
Ana
Catarina
Strauch,
j.
05/07/2016).
Oportuno
registrar
que
o
condomínio
Agravado ingressou com a presente demanda para questionar gastos sem
comprovação documental e irregularidades financeiras apontadas no período
em que o Agravante atuou como síndico, no período de março de 2011 a
novembro de 2014.
Nesse contexto, ao término do mandato do
síndico, aqui Agravante, não houve a necessária apresentação e aprovação de
contas pela Assembleia Geral (fls. 68/71), do período de abril a novembro de
2014, motivo pelo qual se verifica o interesse do condomínio em ter as contas
prestadas através da presente ação, nos termos do artigo 1.348, VIII, do CC.

Os demais exercícios, referentes aos períodos
de abril/11 a março/12, abril/12 a março/13, e, abril/13 a março/14 foram
aprovados por unanimidade pelas Assembleias Gerais (fls. 59/67), ainda que de
forma genérica, uma vez que os documentos não foram ali apresentados, mas
apenas ressaltado que "as pastas são arquivadas no condomínio, sendo
possível a verificação da documentação por parte dos condôminos”.
Assim, subsiste o interesse de agir do
condomínio.
Portanto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR